Tribunal: TJMT
Processo: 20228-49.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
15/04/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 604961-3 / 2020
Quarta-feira, 15 de Abril de 2020
Este documento é somente informativo.
80202281020198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80202281020198110001
Requerente: THAIS CRUZ DE ALENCASTRO
Requerido: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Beneficiário: THAIS CRUZ DE ALENCASTRO
Conta Judicial 2700111997968
Valor: R$ 7.513,45 (sete mil e quinhentos e treze reais e quarenta e cinco centavos)
Autorizado: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR
CPF/CNPJ: 016.320.261-39
Data de Emissão: 15/04/2020
Titular Conta LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR
CPF/CNPJ Titular Conta 016.320.261-39
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
4043 186600 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=990216544 1/1